Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751755-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS contra decisão prolatada no ID 177570483 do Incidente de Remoção de Inventariante n. 0706645-71.2023.8.07.0018, suscitado por MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS e LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência para o fim de remover liminarmente a agravante do encargo de inventariante do espólio de José Maurício Bicalho Dias e para nomear, como inventariante provisório, o agravado MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada no ID 54236288, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 54828611), os agravados postulam o não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de indicação do nome da advogada do agravado MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS, na forma exigida pelo inciso IV do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, alegam não estar configurada qualquer irregularidade na decisão recorrida, a justificar o acolhimento da pretensão recursal. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 55978171), a agravante manifestou desistência do recurso (ID 56373042). De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No entanto, em conformidade com a regra inserta no artigo 105 do Código de Processo Civil, [a] procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica (grifo nosso). No caso dos autos, o instrumento de procuração emitido em favor do advogado que assina eletronicamente a manifestação de desistência do recurso (ID 180433458 do processo originário) não contempla poder específico para desistir. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente instrumento de procuração com poder específico para manifestar desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 14:33:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora